Tribunal: TJDFT
Processo: 0743044-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0743044-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Grazielle Matutina dos Reis Melo Loregian Agravados: Condomínio do Edifício Via Bella D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Grazielle Matutina dos Reis Melo Loregian contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0704672-17.2023.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de ação ajuizada por CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA BELLA em desfavor de GRAZIELLE MATUTINA MOREIRA DOS REIS MELO LOREGIAN, partes qualificadas nos autos. A autora alega, em suma, que a requerida no exercício de seu cargo de síndica, no período de 05/07/2019 a 06/12/2022, efetuou diversas movimentações financeiras na conta do condomínio, sem, contudo, apresentar comprovação de seus gastos. Tece considerações sobre o direito aplicável e requer a citação da requerida para apresentar contas na forma mercantil, ou contestar a ação, e em caso de não prestadas as contas, que seja julgada procedente o pedido para condenar o réu a prestar contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. A ré ofertou defesa modalidade contestação ao ID 159354672, alegando prejudicialidade externa, haja vista está em curso o processo no 0700238-82.2023.8.07.0007 na 4a Vara Cível de Taguatinga, no qual se pleiteia a declaração de nulidade da retificação elaborada - por intermédio de assembleia extraordinária realizada no dia 06/12/2022 - na ata da assembleia, datada de 20/10/2022, em que foi apresentada e aprovada a prestação de contas. No mérito, aduz que: a) não ocorreram transferências irregulares do caixa do condomínio para sua conta pessoal; b) todos os itens adquiridos foram para o próprio uso e necessidade do prédio, havendo comprovação por notas fiscais; c) os balancetes mensais eram disponibilizados aos condôminos; d) na assembleia de 20/10/2022, foi realizada a devida prestação de contas, com aprovação unânime pelos presentes; e) que a ata da assembleia de prestação de contas foi assinada, como de costume. Requer, por fim, o julgamento pela improcedência dos pedidos. Réplica, ID 163049165, reiterando os argumentos da inicial. Feito saneado no id. 163399592, tendo sido determinada sua suspensão até o julgamento final da ação de no 0700238-82.2023.8.07.0007 que tramita na 4a Vara Cível de Taguatinga. No id. 170884149 a parte autora requer o prosseguimento do feito, ante o julgamento da ação que tramita na 4a Vara Cível de Taguatinga. DECIDO. Cuida-se de ação de exigir contas, na qual o condomínio autor pleiteia que sua ex-síndica, ora ré, apresente contas do período de sua gestão, diante de irregularidades verificadas após sua saída. Nos termos dos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, a ação de exigir contas se divide em duas fases: na primeira, decide-se pela obrigação ou não de exigir as contas; na segunda, decide-se acerca de eventual quantum do crédito ou débito. Desta forma, nesse primeiro momento, não há análise das contas propriamente ditas, mas apenas da obrigação ou não do demandado de prestar as contas, porque nesta primeira fase deve-se perquirir apenas se o réu tem o dever de prestar as contas. No caso em exame, sustenta a requerida a impossibilidade de prestação de contas ao argumento de que, na assembleia de 20/10/2022, foi realizada a devida prestação de contas, com aprovação unânime pelos presentes. Entretanto, o dever do ex-síndico de prestar contas à Assembleia se encontra previsto no art. 1.348, VIII, do Código Civil e da Convenção de Condomínio do Autor (ID 152375173), sendo certo, ainda, que no processo de no 0700238-82.2023.8.07.0007 foi proferida sentença declarando nula a Assembleia Geral Extraordinária de 06/12/2022, na qual foram as contas aprovadas, remanescendo, pois, o dever da ex-síndica de prestar as contas da sua administração. Ademais, a parte autora juntou aos autos os documentos referentes ao período objeto da demanda que indicam a existência de débitos, bem como despesas que teriam sido pagas indevidamente, conforme ids. 152377322 e seguintes. Cumpre mencionar que a ausência de conhecimento técnico para a prestação de contas de forma contábil não é justificativa para o descumprimento do dever legal. Como dito, a prestação de contas é obrigação inerente ao exercício da atividade de síndico de condomínio, devendo o réu buscar auxílio de um contador, se não for capaz de fazê-lo. Desse modo, reserva-se eventual prova pericial para a segunda fase do procedimento, na qual serão julgadas as contas apresentadas. Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar à demandada que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste as contas, na forma contábil, nos termos do artigo 551 do CPC, sob pena de não poder impugnar aquelas que a parte autora apresentar (art. 550, § 5o, art. 551, § 2o, ambos do CPC). Prestadas as contas, abra-se vista ao autor, pelo mesmo prazo. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 52161513), em síntese, que é inadmissível a exigência de nova prestação de contas alusivas à administração de condomínio, em relação às quais já houve a aprovação em assembleia geral extraordinária. Argumenta que o Juízo singular fundamentou a decisão impugnada em premissa fática equivocada, tendo em vista que a sentença proferida nos autos do processo no 0700238-82.2023.8.07.0007 reconheceu a validade do ato de aprovação das contas prestadas em assembleia geral extraordinária realizada aos 20 de outubro de 2022. Sustenta que o autor, ora agravado, formulou pedido genérico, por não ter especificado os períodos em que a recorrente exerceu a função de síndica e seriam objeto da respectiva prestação de contas. Acrescenta que a decisão impugnada também está acometida pelo mesmo equívoco. Esclarece que deixou de prestar contas apenas em relação ao período de 1o de novembro de 22 a 6 de dezembro de 2022, pois os documentos relativos a esse período ficaram sob a posse do recorrido, após a sua destituição da função de síndica. Assevera que os documentos apontados pelo Juízo singular como indícios da existência de débitos e de despesas indevidas já integravam a prestação de contas aprovada por assembleia geral extraordinária. Acrescenta que o pedido formulado pelo autor, ora recorrido, é ininteligível e está em desarmonia com o procedimento destinado ao exercício da pretensão de exigir contas. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que imediatamente sobrestado o curso do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com o reconhecimento da inexigibilidade das contas cuja prestação é pretendida pelo agravado. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidas aos presentes autos (Id. 52161531 e Id. 52161533). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a exigibilidade da prestação de contas em relação ao período em que a agravante exerceu a função de síndica do condomínio agravado. Inicialmente, convém observar que nos termos do art. 322, § 2o, do CPC “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé” (Ressalvam-se os grifos). Nesse sentido verifica-se que a despeito de não ter o autor, ora recorrido, especificado claramente os períodos objeto da prestação de contas, a análise do conjunto da postulação permite constatar que se trata do período de gestão compreendido nos anos de 2021 a 2022. A esse respeito é oportuno destacar os seguintes trechos da petição inicial (Id. 152373165 dos autos do processo de origem): “Na Assembleia Geral realizada no dia 20/10/2022, a síndica não apresentou as contas referente à gestão 2021/2022, somente chegou na assembleia e informou, verbalmente, supostos valores gastos, sem especificar com o quê cada valor havia sido dispendido. Ademais, não apresentou relatórios e/ou comprovantes de gastos, tendo, inclusive, a representante da empresa de contabilidade (RESCON) afirmado que a ex-síndica não apresentava os documentos comprobatórios nem mesmo à contabilidade. Importante mencionar que os condôminos não concordaram com a ata lavrada, tendo somente assinado a lista de presença na Assembleia e não a ata propriamente dita. Em função disso, decidiram convocar nova AGE com o fim de destituir a síndica e exigir uma efetiva prestação de contas. (...) Por isso, a Requerida não realizou a devida prestação de contas referente à sua gestão 2021/2022, razão pela qual plenamente cabível a presente ação de exigir contas.” (Ressalvam-se os grifos). De acordo com a regra prevista no art. 1348, inc. VIII, do Código Civil é inerente ao exercício da função de síndico de condomínio o dever de “prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas”, o que também já estava previsto no art. 22, § 1o, alínea “f”, da Lei no 4.591/1964. Nesse contexto, em relação ao período aludido, verifica-se que consta nos autos a ata da assembleia extraordinária realizada aos 20 de outubro de 2022 (Id. 159354673 dos autos do processo de origem), ocasião em que foi “aprovada pelo conselho consultivo e por todos os presentes” a prestação de contas “de outubro/2021 até agosto/2022”. A esse respeito o Juízo singular afirmou, na decisão impugnada, o seguinte: “No caso em exame, sustenta a requerida a impossibilidade de prestação de contas ao argumento de que, na assembleia de 20/10/2022, foi realizada a devida prestação de contas, com aprovação unânime pelos presentes. Entretanto, o dever do ex-síndico de prestar contas à Assembleia se encontra previsto no art. 1.348, VIII, do Código Civil e da Convenção de Condomínio do Autor (ID 152375173), sendo certo, ainda, que no processo de no 0700238-82.2023.8.07.0007 foi proferida sentença declarando nula a Assembleia Geral Extraordinária de 06/12/2022, na qual foram as contas aprovadas, remanescendo, pois, o dever da ex-síndica de prestar as contas da sua administração.” (Ressalvam-se os grifos). Ocorre que a sentença proferida nos autos do processo no 0700238-82.2023.8.07.0007 não declarou nulos os atos praticados na assembleia extraordinária realizada aos 20 de outubro de 2022, ocasião em que houve a formalização da prestação de contas aludida. Em verdade o ato decisório aludido declarou nulos os atos praticados na assembleia extraordinária realizada aos 6 de dezembro de 2022. A esse respeito, convém destacar os seguintes trechos da sentença aludida, que já foi acobertada pelos efeitos da coisa julgada: “Todavia, é de se acolher o argumento de nulidade da retificação, considerando que se verifica que na AGE impugnada houve o cancelamento da aprovação das contas da gestão da requerente. Verifica-se do documento de ID 146306166 que tal fato ocorreu “vez que na referida assembleia não foi posta em votação a prestação de contas do período outubro/2021 a setembro/2022”. Contudo, ao que se tem, a assembleia extraordinária que se realizou no dia 20/10/2022, na qual constou expressamente a aprovação das contas relativas ao período de outubro/2021 a agosto/2022 (ID 146306160), foi convocada e realizada legitimamente, em conformidade com o que dispõe o Código Civil, em seu artigo 1.355, de modo que a assembleia posterior não pode anular decisão oriunda da assembleia anteriormente realizada de forma regular. Com efeito, a deliberação em assembleia extraordinária convocada pelos condôminos não é o instrumento legal próprio para anular deliberação assemblear anterior e que se apresenta, ao menos em exame perfunctório, regular e legítima. Se fosse o caso, deveria ter a nova administração postulado judicialmente a anulação da assembleia anterior. (...) Assim, cabe razão à requerente, no que tange à necessidade de anulação da assembleia, nesse ponto específico. (...) Dispositivo Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, DECRETAR A NULIDADE da Assembleia Geral Extraordinária de 06/12/2022, especificamente em relação ao item 2, no que retificou a ata da assembleia geral realizada no dia 20/10/2022 no tocante à prestação de contas do período de outubro/2021 a setembro/2022, mantendo-a íntegra em seus demais termos.” É evidente, portanto, que a sentença aludida reconheceu que “a assembleia extraordinária que se realizou no dia 20/10/2022, na qual constou expressamente a aprovação das contas relativas ao período de outubro/2021 a agosto/2022 (ID 146306160), foi convocada e realizada legitimamente”. O referido ato decisório já foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada, é importante repisar. A respeito da necessidade de nova prestação de contas de administração de condomínio, em relação às quais já houve aprovação por assembleia geral extraordinária, é oportuno destacar as seguintes ementas de julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS EM ASSEMBLÉIA. EX-SÍNDICO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. I - É incabível exigir prestação de contas ao ex-síndíco, quando elas já foram devidamente aprovadas em assembléia ordinária convocada para tal fim, nos exatos ditames da legislação e de acordo com o normativo interno do condomínio. II - Os honorários advocatícios devem ser arbitrados nos termos do §4o, observadas as alíneas "a", "b" e "c" do §3o, todos do art. 20 do CPC. Mantida a verba honorária. III - Apelação desprovida.” (Acórdão 646245, 20120110427009APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/1/2013, publicado no DJE: 18/1/2013. Pág.: 488) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIR CONTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E ANULAÇÃO DE ASSEMBLÉIA. REJEITADAS. APROVAÇÃO DE CONTAS EM ASSEMBLÉIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no Art. 98 e seguintes, do CPC, no qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do Art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do Art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos do Art. 99, § 2o, do CPC e do Art. 5o, inc. LXXIV da CF. 2. A legislação processual não estabelece parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, prevendo apenas como requisito geral que o requerente comprove a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 4. A legitimidade ad causam consiste no atributo jurídico conferido a alguém exercer postulação em determinada situação jurídica litigiosa. Conforme previsão legal do Art. 1.348, inciso II, do Código Civil, cabe ao síndico representar ativa e passivamente o condomínio, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns. 5. A ação de exigir contas não é instrumento legal próprio para anular deliberação em assembléia condominial. 6. Prestadas as contas pelo síndico e aprovadas por unanimidade em Assembléia Geral Ordinária, de cuja pauta se fez constar a indicação do objeto de deliberação, revela-se descabida a exigência de nova prestação de contas. 7. Deixo de aplicar o disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios na origem. 8. Agravo provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1147058, 07166831220178070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 6/2/2019) (Ressalvam-se os grifos). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEDUÇÃO DE PEDIDO NAS CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONTAS PRESTADAS E APROVADAS NA FORMA DA CONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. I. Qualquer dedução petitória alheia à manutenção da sentença desborda dos parâmetros da resposta e demanda a interposição de recurso próprio, principal ou adesivo, na esteira do que prescreve o artigo 997, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. II. Prestadas e aprovadas as contas do síndico em conformidade com o artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil, não remanesce interesse processual para a ação de exigir contas. III. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1182793, 20170110041222APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: 346/354) (Ressalvam-se os grifos). Assim, se a sentença proferida nos autos do processo no 0700238-82.2023.8.07.0007 reconheceu que a assembleia geral extraordinária realizada aos 20 de outubro de 2022, ocasião em que houve a aprovação das contas relativas ao período compreendido pelos meses de outubro de 2021 a agosto de 2022 “foi convocada e realizada legitimamente”, não está verificada a legitimidade da pretensão destinada à nova prestação de contas em relação ao mesmo período. Diante desse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pela agravante revelam parcialmente a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente no caso em exame, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada impôs indevidamente, à agravada, o cumprimento de ato já praticado. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo apenas para afastar a necessidade de nova prestação de contas, pela agravada, em relação ao período compreendido entre os meses de outubro de 2021 a agosto de 2022. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator